Tribunal: TJES
Processo: 5039451-36.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039451-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALICE CARDOSO DE MENEZES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039451-36.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: ALICE CARDOSO DE MENEZES, SYLVIA LIS PASCHOAL CARDOSO, GUILHERME CARDOSO BREMENKAMP.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO DO SERVIÇO DE INTERNET. VIOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 8º, RES. 623/2014 DA ANATEL. FALHA CARACTERIZADA. DANO MORAL PRESENTE. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alegam os autores que, no mês de agosto de 2024, solicitaram alteração do endereço dos serviços de internet fixa contrato junto à ré, mas que, embora tenham solicitado por diversas vezes a concretização da instalação, até a data do ajuizamento da ação (em setembro de 2024) os serviços ainda não tinham sido disponibilizados. Em razão desses fatos, requer a condenação da ré ao restabelecimento do sinal de internet, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) verificar se a não realização de instalação no prazo previsto pela regulamentação da ANATEL configura falha na prestação de serviço; (ii) analisar a existência de danos morais decorrentes dessa falha; (iii) sucessivamente, a redução do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No que se refere à suposta ilegitimidade ativa dos autores SYLVIA LIS PASCHOAL CARDOSO e GUILHERME CARDOSO BREMENKAMP, entendo que a preliminar não merece ser acolhida, em razão da condição equiparada à consumidores, por afirmar terem sido atingidos pela alegada falha da fornecedora (art. 17, CDC), tratando-se de usuários do serviço em questão, corroborado pela similitude do endereço residencial/contratual e vínculo familiar. Rejeitada a preliminar.

5. Do mérito. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. Destarte, as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida na sentença, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis)
.

7. A ré, ao contestar, não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse a ausência de falhas na prestação de serviços (internet fixa residencial), se limitando somente a afirmar que os serviços fornecidos aos autores permaneciam ativos durante o período reclamado, e que houve indisponibilidade técnica na residência dos autores como justificativa da longa demora para concretização da instalação da internet conforme solicitado pelos consumidores, sem produzir qualquer prova dessas alegações.

8. Nesse sentido verifica-se dos autos que a ré sequer impugnou os protocolos apresentados pelos autores, resumindo-se em dizer que não houve falha na prestação do serviço. Assim, tem-se que os autores enfrentaram dificuldades para utilizar a internet fixa, como demonstrado nos autos, tanto que solicitou, por diversas vezes, a regularização da situação, apresentando vários protocolos de atendimento.

9. Assim, diante da verossimilhança da narrativa autoral, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem e concluo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da ré (art. 14, CDC), destacando-se, nesse particular, que o serviço de internet ficou indisponível aos autores a partir de agosto/2024 até outubro de 2024 (regularizado por força de liminar judicial), excedendo o tempo razoável previsto na legislação aplicável (prazo de 5 dias úteis para o atendimento da solicitação do consumidor – art. 8º, Res. 632/2014 da ANATEL), consubstanciando, com efeito, descumprimento desarrazoado do referido prazo (tendo em vista que não demonstrado pela ré o impedimento ao atendimento da solicitação de instalação pela troca de endereço ora suscitada).

10. Neste caso, tem-se que, de fato, a ré não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

11. Por fim, o dano moral encontra-se configurado, vez que os autores, mesmo tendo envidado todos os esforços na resolução administrativa do problema, não tiveram qualquer devolutiva pela ré, o que,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal, condena-se a ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)